Tribunal: TJDFT
Processo: 0705720-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21 DO TJDFT. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MESMO PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo ente público contra sentença que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo exequente em cumprimento individual de sentença coletiva, revogou decisão anterior que havia extinguido o processo por ilegitimidade ativa e determinou o prosseguimento da execução. O apelante sustenta a inexistência de preclusão quanto à legitimidade ativa, por se tratar de matéria de ordem pública, e requer a extinção do feito com base na tese firmada no IRDR no 21 do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a legitimidade ativa do exequente para promover o cumprimento individual da sentença coletiva pode ser rediscutida à luz da tese firmada no IRDR no 21 do TJDFT, ou se a matéria se encontra preclusa em razão de decisão anterior proferida no mesmo processo e confirmada por acórdão transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa do exequente para promover o cumprimento individual da sentença coletiva já foi analisada no curso do processo, quando do julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público.
4. O acórdão proferido pela Turma julgadora reconheceu a legitimidade do exequente, ao constatar que ele integrava a Administração Direta do Distrito Federal e era representado pelo sindicato autor da ação coletiva à época do ajuizamento da demanda.
5. O referido acórdão transitou em julgado, de modo que a matéria foi definitivamente apreciada no mesmo processo, submetida ao contraditório e estabilizada pela preclusão consumativa.
6. A superveniência da tese firmada no IRDR no 21 não autoriza a rediscussão de questão já decidida e acobertada pela preclusão, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.
7. Ainda que a legitimidade ativa constitua matéria de ordem pública, sua rediscussão é vedada quando já apreciada por decisão judicial definitiva no curso do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A questão relativa à legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva não pode ser rediscutida no mesmo processo quando já decidida em agravo de instrumento com trânsito em julgado, operando-se a preclusão consumativa.
2. A superveniência de tese firmada em IRDR não autoriza a revisão de decisão anterior já estabilizada no processo, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.
3. Matéria de ordem pública também se submete à preclusão consumativa quando previamente apreciada e estabilizada por decisão judicial definitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI e §3o; 505; 507; 927, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974566, 0733163-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26.02.2025, DJe 21.03.2025; TJDFT, Acórdão 1797021 (IRDR 21); TJDFT, Acórdão 2076935, 0742973-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03.12.2025; TJDFT, Acórdão 2043102, 0720143-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 03.09.2025.